Tribunal: STF
Processo: RHC 55890
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DO INTERESSE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RELAXAMENTO INDEFERIDO TAMBÉM PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. A "INSTRUÇÃO CRIMINAL" A QUE SE REFERE O ART. 312 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL NÃO SE RESTRINGE A OITIVA DAS TESTEMUNHAS
ARROLADAS NA DENUNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.